Tribunal: TJES
Processo: 0021379-39.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021379-39.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA

APELADO: EBS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021379-39.2013.8.08.0035

APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS

APELADA: EBS ENGENHARIA LTDA

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ASTREINTES. OBRAS DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Cleciane da Costa Freitas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para manter decisão liminar anteriormente concedida, afastando as demais pretensões.

A apelante alega: (i) descumprimento de decisão liminar pela apelada, ensejando aplicação de multa cominatória; (ii) cumprimento parcial da obrigação de fazer, com direito à indenização por danos materiais; e (iii) permanência desguarnecida de muro por cerca de seis meses, configurando dano moral indenizável.
II. Questão em discussão

Saber se houve descumprimento deliberado da decisão liminar, a justificar a aplicação de astreintes.

Verificar se a apelante faz jus à indenização por danos materiais além do objeto originalmente postulado.

Examinar se estão presentes os requisitos para responsabilização civil por danos morais, diante da situação de insegurança e desconforto ocasionada pelo desmoronamento e atraso na recomposição do muro divisório.
III. Razões de decidir

Ausente prova de descumprimento voluntário e injustificado da decisão liminar, não se impõe a aplicação da multa cominatória.

Pedido de indenização por danos materiais relativo a obras não incluídas no pedido inicial não pode ser acolhido, sob pena de violação ao princípio da congruência.

Presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do CC), pois comprovada conduta culposa da apelada que resultou em prolongada insegurança e privação da tranquilidade no lar da apelante, configurando dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência da taxa Selic a partir da citação até o arbitramento, e, a partir deste, exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. Honorários sucumbenciais integralmente a cargo da apelada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de descumprimento deliberado da decisão judicial impede a aplicação de astreintes. 2. É vedada a ampliação do objeto da demanda sem aditamento regular da inicial, em respeito ao princípio da congruência. 3. Configura dano moral indenizável a exposição prolongada da residência à insegurança, decorrente de conduta culposa da parte ré na execução e reparação de obra.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021379-39.2013.8.08.0035

APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS

APELADA: EBS ENGENHARIA LTDA

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta por
CLECIANE DA COSTA FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
EBS ENGENHARIA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, tão somente para manter a decisão liminar anteriormente concedida, afastando as demais pretensões deduzidas na exordial.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve descumprimento da decisão liminar por parte da apelada, o que ensejaria a aplicação de multa cominatória, devidamente requerida em primeira instância, mas não apreciada; (ii) o cumprimento da obrigação liminar foi parcial, pois, embora construído o muro, não foram realizados o aterramento do quintal, a reconstrução da rede de esgoto e o acabamento interno do reboco, de modo que subsiste o direito à reparação por danos materiais, em valor a ser apurado; (iii) ficou desguarnecida de muro por cerca de seis meses, circunstância que, por si só, configura dano moral indenizável.

Requer, assim, o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de: a) reconhecer o descumprimento da decisão liminar e aplicar a multa diária; b) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais; e c) condenar ao pagamento de compensação por danos morais.

Preliminar de ausência de dialeticidade e inovação recursal

Em contrarrazões, a apelada argui preliminares de ausência de dialeticidade e de inovação recursal. Todavia, as alegações se mostram genéricas, sem indicação precisa de qual ponto recursal não observaria a necessária correlação com a matéria decidida ou configuraria inovação.

Com efeito, o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente ataque, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, o que, no caso, restou devidamente observado. Do mesmo modo, não se identifica inovação recursal, haja vista que as questões suscitadas decorrem logicamente da causa de pedir e dos fatos narrados na petição inicial.

Assim, rejeito as preliminares.

Mérito

Da alegada inobservância da decisão liminar e aplicação de astreintes

Consta dos autos que a decisão liminar deferiu a suspensão das obras e determinou a imediata restauração do terreno e construção de novo muro, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, nos termos do art. 461, §5º, do CPC/1973 (atual art. 537 do CPC/2015).

A intimação foi regularmente cumprida em 03/06/2013 por Oficial de Justiça. A apelante informou, dias depois, o não atendimento integral da ordem judicial. Contudo, verificou-se que a demanda havia sido direcionada, equivocadamente, a litisconsorte que não detinha legitimidade passiva, Sr. Oscar Montenegro de Souza, inclusive posteriormente excluído da lide, circunstância que atrasou a execução da medida.

Como cediço, as astreintes têm natureza coercitiva, não se destinando a compensar o prejuízo sofrido, mas a compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica. O seu cabimento pressupõe a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

No caso, não se vislumbra recalcitrância deliberada da apelada EBS Engenharia, mas atraso justificado pela necessidade de ajuste do polo passivo, causado pela própria apelante em sua petição inicial.

Outrossim, não restou devidamente comprovado o aludido atraso de 6 (seis) meses para reconstrução do muro, eis que o apelado peticionou em 21/06/2013 para afirmar que já havia cumprido com sua obrigação, consoante fotos anexadas às fls. 203/205.

Diante disso, e ausente demonstração de descumprimento voluntário e inescusável, não se impõe a aplicação da multa.

Do pedido de indenização por danos materiais

A apelante afirma que, embora o muro tenha sido reconstruído, não foram realizadas outras intervenções, como o aterramento do quintal, a reconstrução da rede de esgoto e o reboco interno, pleiteando, por isso, a reparação material.

A sentença, entretanto, consignou que a pretensão indenizatória formulada na inicial estava restrita à reparação decorrente do desmoronamento do muro, e que a obrigação de fazer, consistente na sua reconstrução, foi integralmente cumprida, restando, assim, satisfeita a pretensão material.

Com efeito, a leitura da petição inicial confirma que não houve formulação de pedido específico quanto às demais obras mencionadas. A ampliação posterior do objeto, sem aditamento regular, não pode ser acolhida, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Assim, correta a sentença ao indeferir a reparação material além do que fora originalmente postulado.

Do pedido de indenização por danos morais

Sustenta a apelante que o desmoronamento do muro, a consequente insegurança do imóvel e a demora na execução da obra configuram abalo moral indenizável.

O juízo de origem rejeitou o pleito, destacando que o dano moral exige demonstração de lesão a atributos da personalidade, e que a inicial não apresentou fundamentação robusta sobre a existência de sofrimento psíquico concreto.

A controvérsia exige a análise sob a ótica dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva, consagrados nos arts. 186 e 927 do Código Civil, a saber: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade; e (iv) elemento subjetivo – dolo ou culpa.

No caso vertente, restou comprovado nos autos que, em razão da obra executada pela apelada, ocorreu desmoronamento parcial do muro divisório, expondo o imóvel da apelante e seus ocupantes à insegurança, situação confirmada pela atuação da Defesa Civil do Município de Vila Velha, que reconheceu o risco iminente e recomendou a adoção imediata de providências para salvaguardar a integridade física dos moradores (fl. 7, ID 12733483).

A conduta da apelada revela-se culposa, pois não adotou as medidas técnicas necessárias para evitar o dano, prolongando injustificadamente, a situação de risco e desconforto, impondo à apelante conviver, por período considerável, com a vulnerabilidade de sua residência.

O dano moral, nesse contexto, configura-se na privação prolongada de segurança e tranquilidade no lar – bem jurídico de especial proteção no ordenamento –, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge de forma direta a esfera anímica da pessoa. Como leciona Maria Helena Diniz,
“o dano moral é a lesão a interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada por ato ilícito, que acarreta dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”
(DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro
. Vol. 7. São Paulo: Saraiva, 2023).

O nexo causal, por sua vez, está evidenciado: a situação de insegurança e exposição decorreu diretamente da atuação e omissão da apelada na execução e reparação da obra.

Em situação similar, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. OBRA REALIZADA PELO ENTE MUNICIPAL. REFLEXO NA PROPRIEDADE DO APELADO. DANO MORAL . CONFIGURADO. ASTREINTE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1.
A existência de inúmeras rachaduras ocasionadas no muro objeto dos autos, inclusive, com risco de desabamento suportado durante todo esse período pelo recorrido, somado, ainda, a grande decurso de tempo para solução da questão, com a existência de inúmeros protocolos junto à Prefeitura que, por sua vez, datam desde 2012 até 2016, com a resolução definitiva da conclusão da obra apenas em 27 de maio de 2020, tornam patente a configuração do dano moral.
2. Inexistem motivos para extirpação da astreinte de R$ 1 .000,00 (mil reais) estabelecida, já que embora determinado, por meio de liminar proferida em 14 de junho de 2016, que o ente municipal executasse, no prazo máximo de 20 dias úteis, obra de contenção de riscos, mediante a apresentação de projeto por profissional qualificado e, na impossibilidade de realização de obra idônea de contenção nesse prazo, que seja no mesmo prazo retirado o aterro e o muro de arrimo construídos, tem-se que embora intimado em 23 de junho de 2016, somente foi a questão efetivamente resolvida em 27 de maio de 2020. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001344-11 .2016.8.08.0049, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Assim, presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor que, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve refletir tanto a gravidade da ofensa quanto a função pedagógica e reparatória da medida, evitando-se, contudo, o enriquecimento sem causa.

Assim, considerando as peculiaridades dos autos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado à reparação pelos danos morais sofridos pela Autora, bem como se encontra próximo daqueles fixados por este Tribunal em casos análogos, como aquele citado alhures. Os juros de mora devem ser atualizados pela SELIC (art. 406, § 1º, do Código Civil) e devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405, do Código Civil. Por sua vez, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, a teor do que preleciona o verbete sumular 362, do C. STJ: “Súmula 362, STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, de forma a condenar EBS ENGENHARIA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo: (i) juros de mora, calculados conforme a taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária desde a citação até o arbitramento (art. 406); (ii) a partir do arbitramento, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 362, STJ).

Em razão da modificação parcial da sentença, deverá o apelado arcar integralmente com os honorários de sucumbência no percentual fixado na sentença.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.